Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732343-61.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME EMBARGADO: GEORGE TEIXEIRA PINHEIRO D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração em face da decisão que apresenta o seguinte teor: “A parte ré acostou ao processo petição em ID 12979635 requerendo a remessa do presente feito ao TJDFT para julgamento da Reclamação interposta. O juízo processante determinou o retorno do processo à Turma Recursal (ID 12412494). Em seguida, a parte ré peticiona novamente reiterando o pedido de remessa do processo ao Tribunal de Justiça, ao seu juízo indevidamente remetido à Turma Recursal (ID 12979576). Na forma do art. 18, inciso VI do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). A Reclamação se processa de forma autônoma, de modo que o pedido de remessa do processo ao Tribunal no qual foi proferida a decisão impugnada não encontra respaldo na legislação sobre o tema. Não obstante, já houve o esgotamento da instância recursal, com o trânsito em julgado (ID 8270097), de modo que cabe ao juízo processante decidir sobre as providências cabíveis. Retorne-se, pois, o processo à origem.” Decido. Não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo que a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. A reclamação tem natureza de ação, e como foi consignado na decisão embargada, tramita de forma autônoma e não no bojo do processo principal, de modo que não se mostra necessária a remessa do presente processo à Câmara de Uniformização para o julgamento daquele feito. Ademais, segundo se extrai da decisão proferida na Reclamação naquela Corte Superior, cuja cópia foi inserida no processo pelo juízo de origem (ID 12412491 – PAG 1-2), houve expressa determinação de remessa da Reclamação (e não do processo de conhecimento) ao TJDFT, e não há qualquer indício de que fora erroneamente encaminhado os autos ao juízo de origem, como alega o embargante. De qualquer sorte, cabe ao embargante/reclamante promover as diligências a fim de identificar a recepção do processo da Reclamação pelo Tribunal de Justiça, bem como a distribuição à Câmara de Uniformização para o oportuno exame. De outra parte, o ajuizamento da Reclamação não impede o prosseguimento do curso do processo principal, salvo se houver determinação do relator de suspensão do processo (art. 989, inciso II, CPC), o que não se tem notícia. Nesse quadro, não há elementos para afastar o trânsito em julgado que já se configurou, nem para suspender o regular processamento da execução, na origem. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Remeta-se o processo à origem, conforme determinado na decisão precedente. (e) Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito